Tribunal: TJSP
Processo: 2081713-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Tutela antecipada – Abstenção de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Incidência da súmula 380 do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081713-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GIVANILDO
BARBOSA DA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081713-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.203 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2081713-65.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Givanildo Barbosa da Silva.
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Juíza: Maria Carolina de Mattos Bertoldo.
Voto 24.203
AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

Tutela
antecipada

Abstenção de nome em órgãos de proteção ao
crédito Requisitos ausentes Incidência da súmula
380 do STJ
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de parte da decisão que, em ação revisional de
contrato bancário e consignação em pagamento movida pelo agravante à
agravada, indeferiu tutela antecipada quanto ao pedido de abstenção de
inscrição de nome do autor perante órgãos de proteção ao crédito (fls. 44/47).
Diz-se que enquanto pender demanda judicial sobre o débito,
está suspenso o direito de o credor inscrever o nome do devedor nos órgãos
de proteção ao crédito. Afirma que estão presentes os requisitos legais para
concessão da tutela de urgência com a finalidade de obstar a restrição do
nome. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081713-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.203 - (tocn)
3
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário e consignação em pagamento, em que o agravante reconhece manter
com a agravada relação de crédito, representada pelo contrato descrito na
petição inicial, sem negar dívida, alegada cobrança indevida de encargos
(vide fls. 11/30).
Assim, considerada a existência de contrato realizado pelas
partes (fls. 37/43), não é caso de concessão da liminar.
Efetivamente, inexiste prova inequívoca a referendá-la. Mesmo
porque, a anotação do nome de inadimplentes é legal e efetuada com base em
informações do credor, que por elas assume responsabilidade.
Como se sabe, nas relações comerciais, incluídas as bancárias,
por força de convenção das entidades que compõem o sistema financeiro, são
anotadas nos órgãos cadastrais informações sobre eventual inadimplemento
de dívida ou descumprimento de contrato sob ótica da instituição financeira.
O sistema preventivo adotado serve à proteção do crédito em
geral, tendo aqueles que o concedem o direito de saber da situação do
pretendente junto à praça em geral, informação que apenas revela pendência
existente.
A SERASA Centralização dos Bancos S/A, como empresa
criada para assessoramento aos Bancos, pelos próprios bancos, não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081713-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.203 - (tocn)
4
ser impedida de fornecer as informações, sendo esta uma de suas precípuas
funções, afirmação que pode ser estendida aos demais órgãos de proteção ao
crédito em geral. Aliás, tal serviço vem previsto no art. 43, caput e § 4o, da
Lei no 8.078/90.
Infere-se, assim, que os órgãos de informação, de cadastro e de
proteção ao crédito servem para solidificar o mercado financeiro.
Evidentemente, cabe ao Poder Judiciário coibir abusos e punir
falsas informações
do que aqui não sucede. Afinal, num primeiro
momento, as teses sustentadas pelo recorrente na inicial (ilegalidade da
capitalização de juros e cobrança indevida da comissão de permanência
cumulada com multa fl. 21) já se encontram pacificadas na jurisprudência e
a alegada ausência da taxa de juros (fl. 22), ab initio, não prospera, diante do
contrato apresentado nos autos (vide fl. 43 item 10).
Demais, incide, no caso, a súmula 380 do STJ.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso